Tribunal: TJDFT
Processo: 0734834-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – SERVIDORA APOSENTADA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS AO IMPOSTO DE RENDA – ART. 6o, INC. XIV DA LEI No 7.713/1988 – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Na hipótese, a pretensão de suspensão liminar dos descontos relativos ao imposto de renda incidentes sobre o valor dos proventos de aposentadoria da autora não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 6o, inc. XIV da Lei no 7.713/1988.
3. No caso, a aposentadoria da agravante se deu em 30/05/2016 e a ação originária só foi ajuizada em agosto de 2023, ou seja, 7 (sete) anos após a aposentação da autora, não havendo que se falar em probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.